Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704055-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO O cerne da controvérsia, no caso concreto, reside na definição da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), o que poderia impactaria o desfecho processual (extinção pela novação, como pretende o agravante, ou arquivamento sem baixa, conforme determinado pelo Juízo de origem). Em sessão eletrônica iniciada em 22.04.2020 e finalizada em 28.04.2020, a Segunda Seção da Corte Superior, por unanimidade, decidiu afetar os processos (1.843.382/RS e 1.840.812/RS) ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (acórdão publicado no DJe de 6.5.2020). Em 17.12.2020, foi publicado acórdão, em que se definiu a seguinte tese: Tema 1.051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. A decisão do STJ resultou assim ementada: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuado aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. Em face da decisão vinculante da Corte Superior, e em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pela parte agravante. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento, não sem antes se certificar acerca da desafetação do recurso e do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito